Tribunal: TJSP
Processo: 2187262-98.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2187262-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARIA
ELENA FORTUNATO FABRI (JUSTIÇA GRATUITA), é impetrado MMo JUIZ DE
DIREITO DA 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
segurança. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
2
MANDADO DE SEGURANÇA 2187262-98.2019.8.26.0000.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
IMPETRANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MOGI DAS
CRUZES.
VOTO 33.208.
EMENTA:
Mandado de segurança. Ausência de
decisão acerca de pedido tendente ao
imediato processamento de execução provisória. Peculiaridades do caso concreto que indicam violação ao direito de efetiva prestação jurisdicional. Ser de rigor a
apreciação desse pedido pelo MM. Juiz
da causa. Observância ao princípio do
duplo grau de jurisdição. Segurança em
parte concedida, portanto.
Trata-se
de
ação
de
mandado
de
segurança (folhas 1 a 12) promovida por Maria Elena
Fortunato Fabri contra ato do MM. Juiz da 10a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, haja
vista a falta de apreciação de pedido tendente ao
processamento
de
execução
provisória
da
multa
imposta mediante concessão de provimento liminar
para a hipótese de descumprimento.
Essa impetrante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido deferido o respectivo
pedido
de
provimento
liminar
tendente
ao
fornecimento de medicamento, sob pena de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
3
de multa diária no valor de cinquenta reais (R$
50,00); b) conquanto intimada, a Fazenda Pública do
Estado não cumprira essa determinação; c) porém, em
vez de dar início à execução provisória da multa, o
MM.
Juiz
somente
determinara
a
intimação
do
Secretário de Saúde para prestação de informes; d)
mediante
decisão
proferida
em
embargos
de
declaração, esse magistrado não apresentou motivação
apropriada e determinou promovesse ela a intimação
para cumprimento da ordem; e) haver reiterado o
pedido de execução da multa em duas oportunidades
(dezembro de 2018 e maio de 2019), além de ter
requerido reconsideração da anterior decisão de
indeferimento, por sinal, pedido até o momento não
apreciado; f) ter direito líquido e certo ao
processamento do pedido de execução provisória; h)
cabimento
desse
invocado
remédio
jurídico;
i)
objetivar a concessão de provimento liminar a fim de
que assegurado o imediato processamento da execução
provisória, bem como para que observados os prazos
previstos no artigo 226 do Código de Processo Civil;
j) requerer a prioridade na tramitação e o benefício
da gratuidade; k) ao final, requerer a conferência
dessa segurança.
Não
se
concedeu
o
provimento
de
urgência objetivado (folhas 159 a 163).
O MM. Juízo a quo deixou de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
4
informes (folhas 170) e sobreveio petição pela
Fazenda do Estado (folhas 168 e 169).
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se no sentido de concessão parcial da
segurança (folhas 173 e 174).
Houve manifestação pela autora acerca
desse parecer (folhas 176 a 178).
É o relatório.
Impõe-se
a
concessão
parcial
da
segurança.
A propósito, o digno juiz da causa
deferira
pedido
de
tutela
antecipada
para
o
fornecimento de medicamentos à impetrante pela
Fazenda do Estado, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária no valor de cinquenta reais (folhas
64 a 66 dos autos originários).
Sobreveio então pedido dessa autora
para instauração de execução provisória da multa,
haja vista o descumprimento da obrigação.
Por sinal, mediante decisão proferida
em decorrência de embargos de declaração, o douto
magistrado não conhecera desse pedido por considerar
faltar comprovação de que a autoridade impetrada
tivesse conhecimento da ordem concedida. Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
5
oportunidade,
Sua
Excelência
determinou
a
notificação da ré para o respectivo cumprimento, sob
pena de responsabilidade e desobediência (folhas 87
e 88 desses).
Após
essa
notificação,
a
autora
novamente requerera a execução provisória da multa
em duas oportunidades (folhas 94/95 e 107/108 dos
autos originários).
Insurge-se a autora (Maria Elena) em
relação à ausência de apreciação pelo Juízo a quo
acerca do processamento da execução provisória da
multa, pois o pleito, formulado em dezembro de 2018,
fora reiterado em maio de 2019.
Dada essa realidade, ao menos nesta
feita, constato haver violação a direito líquido e
certo da autora consistente na efetiva prestação
jurisdicional.
De
outra
parte,
não
se
considera
cabível na hipótese a apreciação do pedido nesta
instância, sob pena de ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
Ademais, sobreleva que, conquanto tenha
sido conferida tutela antecipada para o fornecimento
de medicamentos à autora com imposição de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
6
diária no valor de cinquenta reais (R$ 50,00) para o
caso de descumprimento, mediante decisão posterior,
Sua Excelência determinou a notificação da Fazenda
Pública
para
cumprimento,
sob
pena
de
responsabilidade e desobediência.
Portanto, concede-se a segurança apenas
para determinar-se que o MM. Juiz da causa aprecie a
questão relativa à execução provisória dessa multa,
outrora estabelecida.
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
consideração, mutatis mutandis, acórdãos desta Corte
ementado e fundamentado, em parte, nas seguintes
conformidades:
“Mandado de segurança. Ausência de decisão
judicial a respeito dos embargos de declaração opostos
em 18.07.11 pelo ora impetrante na ação em que, já em
fase de execução, figura como executado. Omissão que
viola o direito líquido e certo da parte à efetiva
prestação jurisdicional, bem como ao exercício da ampla
defesa. Necessidade de apreciação expressa daquele
recurso. Questões deduzidas nos embargos de declaração e
pendentes de análise que, por serem independentes, não
prejudicam
nem
condicionam
os
atos
processuais
posteriores, não subsistindo a pretendida declaração de
nulidade. Mandado de segurança concedido em parte.”1
1 Mandado de segurança 0200393-24.2012.8.26.0000, relator o desembargador Maia da Cunha, 4a Câmara
de Direito Privado, julgamento em 4 de abril de 2013. Não constam esses destaques e grifos no texto
original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
7
“(...) Nesse contexto, ao que tudo indica,
trata-se de requerimento lastreado em novos fatos, o que
demanda nova análise do juízo, visto que a alegação de
paralisação das atividades é relevante, já que nem todo
o passivo reorganizado no plano foi adimplido.
9.Não é possível, no entanto, na esteira
do quanto já arrazoado quando da apreciação do pedido
liminar, substituir o juízo da recuperação e analisar,
desde logo, os requerimentos do Sindicato, sob pena de
supressão de instância.
Sendo assim, concedo a segurança, mas
unicamente a fim de determinar que a autoridade coatora
aprecie
o
requerimento
de
convolação
em
falência
formulado pelo impetrante, inclusive determinando a
expedição de mandado de constatação a fim de verificar
os fatos articulados pelo Sindicato (...).”2
Registra-se, por fim, que, consoante
pesquisa ao site deste Tribunal, os autos sob foco
estão conclusos para a prolação de sentença.
À vista do exposto, concede-se em parte
a segurança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Mandado de segurança 2123825-20.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora Azuma Nishi, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, julgamento em 26 de setembro de 2018. Sem esses grifos no texto
copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2187262-98.2019.8.26.0000 -Voto no 33208
8